Tribunal: TJDFT
Processo: 0742808-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DEMAIS HERDEIROS. ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MELHOR POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A reintegração de posse é ação possessória colocada à disposição daquele que comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Negócio oneroso sobre parcela específica da herança, antes da partilha, é, em regra, ineficaz (art. 1.791 do CC). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a cessão de direitos hereditários não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha” (REsp 1.809.548, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 27/05/2020).
3. Ademais, o §3o do art.1.793 do Código Civil dispõe que, enquanto pender a indivisibilidade do bem, a cessão de direitos apenas se torna eficaz se for previamente autorizada pelo juiz da sucessão, o que não ocorreu no caso.
4. Por outro lado, a probabilidade do direito está a favor do Agravante, que demonstrou sumariamente ser herdeiro por representação que não anuiu à cessão de direitos hereditários sobre o imóvel ao passo que, após a partilha, foi beneficiado com parcela do referido imóvel.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para indeferir o pedido de liminar em reintegração de posse.